Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600453-28.2024.6.16.0073
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600453-28.2024.6.16.0073

Classe: AGRAVO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 11/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600453-
28.2024.6.16.0073, que com fundamento nos artigos 487, I do CPC, combinado com o artigo 57-B,
§5°, da Lei 9.504/97 e artigo 28, §5º da Resolução n. º 23.610/2019, julgou procedente o pedido
inicial com resolução de mérito, confirmando a liminar deferida, e reconheceu a prática de
propaganda irregular noticiada na inicial, bem como a responsabilidade do representado e, em
consequência, condená-lo, ao pagamento de multa sancionatória, que fixou em R$5.000,00 (cinco
mil reais).(Representação Eleitoral na qual o Partido Liberal de Vitorino alega que os representados
Sergio Peron e Andreia Gobatto, candidatos ao cargo de vereador, estariam utilizando perfil em
rede social não informado à Justiça Eleitoral, nas páginas:
https://www.instagram.com/sergio.peron.3154, https://www.instagram.com/gobattoandreia). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANDREIA GOBATTO (AGRAVANTE)
CLACIR ANTONIO SURDI (ADVOGADO)
SERGIO PERON (AGRAVANTE)
CLACIR ANTONIO SURDI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ANDREIA GOBATTO VEREADOR
(AGRAVANTE)
CLACIR ANTONIO SURDI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SERGIO PERON VEREADOR (AGRAVANTE)
CLACIR ANTONIO SURDI (ADVOGADO)
VALMIR MARTINELLO (AGRAVADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
MARCIELI ZANELLA BISSANI (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL DO MUNICÍPIO DE VITORINO - PR
(AGRAVADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
MARCIELI ZANELLA BISSANI (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44183179
06/11/2024
08:45
Acórdão
Acórdão

Num. 44183179 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:45:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608450960100000043131796
Número do documento: 24110608450960100000043131796
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 15:36:41
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.358
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ELEITORAL
NA
REPRESENTAÇÃO 0600453-
28.2024.6.16.0073 – Vitorino – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
AGRAVANTE: ELEICAO 2024 SERGIO PERON VEREADOR
ADVOGADO: CLACIR ANTONIO SURDI - OAB/PR102175-A
AGRAVANTE: ELEICAO 2024 ANDREIA GOBATTO VEREADOR
ADVOGADO: CLACIR ANTONIO SURDI - OAB/PR102175-A
AGRAVANTE: SERGIO PERON
ADVOGADO: CLACIR ANTONIO SURDI - OAB/PR102175-A
AGRAVANTE: ANDREIA GOBATTO
ADVOGADO: CLACIR ANTONIO SURDI - OAB/PR102175-A
AGRAVADO: PARTIDO LIBERAL DO MUNICÍPIO DE VITORINO - PR
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: MARCIELI ZANELLA BISSANI - OAB/PR77594
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
AGRAVADO: VALMIR MARTINELLO
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: MARCIELI ZANELLA BISSANI - OAB/PR77594
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ELEITORAL. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Sergio Peron e outros,
candidatos ao cargo de vereador de Vitorino, em face de decisão monocrática
que não conheceu do recurso eleitoral interposto contra sentença proferida
pelo Juízo da 73ª Zona Eleitoral de Pato Branco, diante da sua
intempestividade, com fundamento no artigo 31, inciso II, do Regimento
Interno deste Tribunal.
1.2 Os agravantes reiteraram os argumentos do recurso eleitoral não conhecido
pela decisão monocrática agravada, defendendo que as publicações

Num. 44183179 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:45:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608450960100000043131796
Número do documento: 24110608450960100000043131796
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 15:36:41
impugnadas constituíram mero exercício da liberdade de expressão, sem
caráter eleitoral.
1.3 O Partido Liberal de Vitorino apresentou contrarrazões, requerendo o não
conhecimento do agravo interno, eis que, com a intempestividade do recurso
eleitoral, já ocorreu o trânsito em julgado nos autos. Subsidiariamente, pleiteou
o desprovimento, por entender correta a decisão impugnada.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo não conhecimento
do recurso, eis que ausente a dialeticidade recursal. Subsidiariamente, opinou
pelo desprovimento, eis que a ausência de informação das redes sociais em que
veiculada propaganda eleitoral, ainda que pessoais, viola a legislação eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) analisar a existência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão recorrida, conforme exige o princípio
da dialeticidade; ii) analisar a tempestividade do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O recurso eleitoral foi interposto fora do prazo legal de um dia, nos termos
da Lei nº 9.504/97 e da Resolução TSE nº 23.608/2019. A decisão monocrática
destacou a intempestividade do protocolo do recurso em 17/09/2024, após a
intimação ocorrida em 15/09/2024, com trânsito em julgado certificado na data
de 17/09/2024, justificando assim o seu não conhecimento.
3.2 No agravo interno, os agravantes não abordaram especificamente a
intempestividade recursal, reproduzindo os argumentos do recurso eleitoral
não conhecido, o que viola o princípio da dialeticidade, que exige impugnação
direta dos fundamentos da decisão impugnada.
3.3 A jurisprudência do TSE confirma que a ausência de impugnação
específica constitui afronta ao princípio da dialeticidade, implicando o não
conhecimento do recurso (AgR-AREspE 0600815-31/SE e AgR-REspEl nº
0600300-19/RN).
3.4 O presente agravo interno também é intempestivo, eis que nos casos de
representação prevista no artigo 96 da Lei n. 9.504/97 o prazo para a
interposição deste recurso é de 1 dia, o que não foi cumprido pelos
agravantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Diante do exposto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do agravo

Num. 44183179 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:45:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608450960100000043131796
Número do documento: 24110608450960100000043131796
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 15:36:41
interno, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos.
4.2 Tese de julgamento: “A ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do agravo
interno, nos termos da súmula 26 do TSE. Nas representações do art. 96 da
Lei das Eleições o prazo do agravo interno é de 1 (um) dia”.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 96, § 8º; Resolução TSE
nº 23.608/2019, arts. 7º e 12; Regimento Interno do Tribunal, art. 31, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AREspE 0600815-31/SE; TSE,
AgR-REspEl nº 0600300-19/RN; TSE, ED-AgR-AI nº 0600057-92/BA; TRE-
PR, Rp: 0603980-81.2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do agravo interno, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 04/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Sergio Peron e outros, candidatos ao
cargo de vereador de Vitorino, em face de decisão monocrática que não conheceu do
recurso eleitoral interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 73ª Zona Eleitoral de
Pato Branco, diante da sua intempestividade, com fundamento no artigo 31, inciso II, do
Regimento Interno deste Tribunal.
Em suas razões recursais, os agravantes, em síntese, reiteraram os argumentos
apresentados no recurso eleitoral não conhecido pela decisão monocrática ora
agravada. Sustentaram que as publicações impugnadas estão protegidas pela liberdade
de expressão e não constituem propaganda eleitoral. Aduziram que a decisão liminar do
Juízo da 73ª Zona Eleitoral de Pato Branco, que determinou a exclusão dos perfis
impugnados, é desproporcional e dazarrazoada em relação ao ilícito, prejudicando
indevidamente os direitos fundamentais dos agravantes. Afirmaram que as publicações
questionadas não configuram propaganda eleitoral, mas posicionamentos pessoais sobre
questões políticas, o que é perfeitamente legítimo e amparado pelo ordenamento jurídico
brasileiro, dispensando a informação da URL. Destacaram que a exigência indiscriminada
de comunicação de URL's, sem a devida verificação da natureza das postagens, eleva
significativamente o risco de violação dos direitos fundamentais dos indivíduos,

Num. 44183179 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:45:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608450960100000043131796
Número do documento: 24110608450960100000043131796
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 15:36:41
principalmente no que tange ao direito de livre manifestação e à participação no debate
democrático, pilares incontestáveis de um Estado Democrático de Direito. Concluiram
sustentando que não há evidências contundentes de que tenham cometido qualquer ilícito
eleitoral que justifique a imposição da multa. Requereram, assim, a reforma da decisão
proferida pelo Juízo da 73ª Zona Eleitoral de Pato Branco.
O Partido Liberal de Vitorino apresentou contrarrazões, requerendo o não conhecimento
do agravo interno, sob o fundamento de que, com a intempestividade do recurso eleitoral
interposto em face da sentença do Juízo da 73ª Zona Eleitoral de Pato Branco, já ocorreu
o trânsito em julgado nos autos. Subsidiariamente, pleiteou o desprovimento do agravo
interno, por entender correta a decisão monocrática impugnada.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo não conhecimento do agravo interno, em
razão da intempestividade e da violação à dialeticidade recursal. Subsidiariamente, opinou
pelo desprovimento, para manter a decisão monocrática agravada que reconheceu a
intempestividade do recurso eleitoral, conforme parecer anterior.
É o relatório.

VOTO
a) Da ausência de dialeticidade e da intempestividade recursal
A detida análise do agravo interno demonstra que o recurso não deve ser conhecido.
Nas razões recursais, os agravantes insistem na alegação de que as publicações
impugnadas seriam mera manifestação de opinião, amparadas pelo direito à liberdade de
expressão, sem natureza eleitoral, e que a multa deve ser aplicada à coligação e não aos
candidatos agravantes.
Contudo, a argumentação expendida no agravo interno não é apta a reformar a decisão
combatida, que foi assim fundamentada:
“[...]
Para o recurso ser admitido e conhecido devem estar presentes os seguintes
pressupostos: legitimidade para recorrer, interesse recursal, recorribilidade da decisão,
tempestividade, adequação, motivação e regularidade procedimental.
No presente caso, o requisito da tempestividade não está presente.
Examinando-se os autos constata-se que a intimação da sentença recorrida ocorreu na
data de 15/09/2024, mas o protocolo do recurso eleitoral apenas em em 17/09/2024.
No caso concreto, o prazo para a interposição do recurso é de 1 (um) dia conforme
previsão da Lei 9.504/97 e da Resolução TSE nº 23.608/2019.

Num. 44183179 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:45:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608450960100000043131796
Número do documento: 24110608450960100000043131796
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 15:36:41
[...]
Assim, não resta dúvidas de que o prazo para a interposição do recurso no caso em tela
é de 1 (um) dia, o que não foi cumprido pelos recorrentes.
Nota-se, ainda, que no dia 17/09/2024 foi certificado o trânsito em julgado da decisão.
Sendo assim, resta evidente a intempestividade do recurso, impondo-se o seu não
conhecimento. ”
Conforme se depreende da decisão ora agravada, o recurso eleitoral interposto nos
presentes autos não foi conhecido em razão de sua intempestividade, com fundamento no
artigo 31, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal.
No entanto, os agravantes se limitaram a reproduzir, no presente agravo interno, os
argumentos deduzidos no recurso anterior – revisão da natureza das publicações e
reconhecimento da desproporcionalidade das sanções aplicadas –, deixando de
impugnar, especificamente, os fundamentos do decisum recorrido, uma vez que nada
argumentaram quanto à intempestividade do recurso eleitoral interposto.
Dessa forma, há manifesta afronta ao princípio da dialeticidade, segundo o qual as razões
recursais devem possuir simetria e precisam combater especificamente os fundamentos
da sentença recorrida, não se admitindo mera repetição de argumentos.
A propósito, pertinente a citação da Súmula 26 do TSE:
“É inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da
decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta”.
Neste sentido, confiram-se precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte:
“ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CARGO DE
DEPUTADO ESTADUAL. RRC. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA.
DEFICIÊNCIA QUE IMPEDE A COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. ENUNCIADO
Nº 27 DA SÚMULA DO TSE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA DO TSE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na decisão monocrática, foi negado seguimento ao recurso especial, devido à
incidência, ao caso, dos Enunciados nºs 30, 42, 51 e 72 da Súmula do TSE,
mantendo–se o acórdão regional que indeferiu o registro de candidatura do agravante
pela ausência de uma das condições de elegibilidade – quitação eleitoral.
2. O agravo interno traz alegações que impedem a compreensão da controvérsia,
atraindo a incidência do Enunciado nº 27 da Súmula do TSE à espécie.
3. O agravo tampouco impugnou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a
aplicação do Verbete nº 26 da Súmula do TSE.
4. Na linha da pacífica jurisprudência desta Corte Superior, "[...] o princípio da
dialeticidade recursal impõe ao Recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato

Num. 44183179 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:45:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608450960100000043131796
Número do documento: 24110608450960100000043131796
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 15:36:41
e de direito capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende
modificar, sob pena de vê–lo mantido por seus próprios fundamentos"
(AgR–REspEl nº 0600300–19/RN, rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 22.4.2021,
DJe de 5.5.2021.
5. Alicerçada a decisão impugnada em fundamentos idôneos, não merece ser provido o
agravo interno, tendo em vista a ausência de argumentos hábeis a modifica–la.
6. Negado provimento ao agravo interno.”
(TSE, AgR-AREspE 0600815-31/SE, Rel. Min. Raul Araújo Filho, 14/03/2023).
“ELEIÇÕES
2022.
AGRAVO
INTERNO.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
RECEBIMENTO
COMO
RECURSO
ELEITORAL
EM
REPRESENTAÇÃO.
RECORRENTES QUE EM GRANDE PARTE SE LIMITAM A REPETIR OS
ARGUMENTOS TRAZIDOS NA DEFESA. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE NÃO
FORAM COMBATIDOS DE FORMA ESPECÍFICA EM SEDE RECURSAL. APLICAÇÃO
DA SÚMULA 26 DO TSE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO. DIREITO DE RESPOSTA. TEXTO LIMITADO À
MATÉRIA IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA
JURISDIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da dialeticidade é pressuposto de admissibilidade recursal e informa que
as razões recursais devem possuir simetria e precisam combater especificamente
os fundamentos da sentença recorrida, não se admitindo alegações genéricas.
2. A mera reprodução de partes de outras peças processuais (no caso, da defesa), sem
afronta direta aos fundamentos da sentença, ofende o princípio da dialeticidade,
pressuposto de admissibilidade do recurso.
3. Aplicação da Súmula 26 do TSE, a saber: “É inadmissível o recurso que deixa de
impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente
para a manutenção desta”.
4. Texto de resposta proposto na inicial que extrapolava o conteúdo da matéria
impugnada. Adequação que não viola o princípio da inércia da jurisdição.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.”
(TRE/PR, Recurso Eleitoral 060221138/PR, Rel. Des. Melissa De Azevedo Olivas,
Acórdão de 16/09/2022, Publicado em Sessão 201, data 19/09/2022)
Logo, o presente agravo interno não comporta conhecimento, em razão da ausência de
pressuposto extrínseco da dialeticidade.
O presente agravo interno também é intempestivo, eis que nos casos de representação
prevista no artigo 96 da Lei nº 9.504/97 o prazo para a interposição deste recurso é de 1
dia.
Está é a previsão do artigo 121 do Regimento Interno desta Corte. Note-se:
Art. 121. Da decisão do Relator caberá Agravo Interno, que será processado nos próprios
autos, no prazo de 3 (três) dias, salvo em caso de representação prevista nos arts. 96 e

Num. 44183179 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:45:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608450960100000043131796
Número do documento: 24110608450960100000043131796
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 15:36:41
97 da Lei nº 9504/1997, onde o prazo será de 24 (vinte e quatro) horas.
E também é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
IRREGULAR.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.1. Nas representações fundadas no art. 96 da Lei 9.504/97, o
prazo para se interpor agravo interno é de um dia a partir da publicação do decisum
agravado, nos termos do art. 27, § 6º, da Res.-TSE 23.608/2019.2. Na espécie, publicou-
se a decisão monocrática em 23/5/2023, ao passo que o protocolo do agravo interno
ocorreu apenas em 26/5/2023, sendo manifesta a intempestividade.3. Agravo interno não
conhecido. (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060070695,
Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
31/08/2023).
No caso concreto, a decisão agravada foi publicada no mural em 08/10/2024 e o presente
recurso foi protocolado apenas em 10/10/2024. Nota-se, ainda, que na data de
09/10/2024 houve o decurso de prazo para todas as partes.
Sendo assim, resta evidente a intempestividade do agravo, impondo-se o seu não
conhecimento.
Há que se concluir, assim, pelo não conhecimento do presente agravo interno, seja pela a
ausência de impugnação específica, posto que silentes os agravantes quanto à
intempestividade do recurso, matéria da decisão recorrida, seja pela
intempestividade recursal.
Ainda que o presente recurso comportasse conhecimento, no mérito, não seria o caso de
provimento, ante a manifesta intempestividade do recurso eleitoral.
Por oportuno, ressalto que, no curso do período eleitoral, os prazos relativos às
reclamações, às representações e aos pedidos de resposta previstos na Lei nº 9.504/1997
são contínuos e peremptórios e não se suspendem aos sábados, domingos e feriados.
Nesse período, a publicação dos atos judiciais é realizada em mural eletrônico, conforme
o art. 12 da Resolução TSE nº 23.608/2019, cumulado com o art. 8º da Resolução TSE nº
23.624/2020.
Conforme examinado na decisão agravada, a intimação da sentença recorrida ocorreu em
15/09/2024 e o recurso eleitoral foi interposto em 17/09/2024, quando já ultrapassado o
prazo de um dia da intimação, evidenciando, assim, a intempestividade.
Trata-se de tema pacífico na seara jurisprudencial. Confira-se:
“ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA IRREGULAR.
PRAZO RECURSAL DE 24 HORAS. RECURSO INTEMPESTIVO. FERIADO NACIONAL
QUE NÃO SUSPENDE A CONTAGEM DO PRAZO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 7º DA
RESOLUÇÃO TSE 23.608. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do artigo 96, § 8º da Lei 9.504/97 "Quando cabível recurso contra a

Num. 44183179 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:45:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608450960100000043131796
Número do documento: 24110608450960100000043131796
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 15:36:41
decisão, este deverá ser apresentado no prazo de vinte e quatro horas da publicação da
decisão em cartório ou sessão, assegurado ao recorrido o oferecimento de
contrarrazões, em igual prazo, a contar da sua notificação.".
2. Nos termos do artigo 7º da na Resolução TSE 23.608 "Os prazos relativos a
representações, reclamações e pedidos de direito de resposta são contínuos e
peremptórios, correndo, conforme o caso, em cartório ou secretaria, ou no PJE, e não se
suspendem aos sábados, domingos e feriados, entre 15 de agosto do ano da eleição e
as datas fixadas no calendário eleitoral do ano em que se realizarem as eleições."
3. Recurso eleitoral interposto após o decurso do prazo legal.
4. Recurso que não comporta conhecimento.”
(TRE-PR - Rp: 0603980-81.2022.6.16.0000 COLOMBO - PR 060398081, Relator:
Melissa De Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 17/10/2022, Data de Publicação: DJE-
276, data 20/10/2022)
“ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO
RECEBEU
RECURSO
ELEITORAL
POR
INTEMPESTIVIDADE
DO
APELO.
INSURGÊNCIA. PRAZO DE UM DIA PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 24, PARÁGRAFO 6º, DA RESOLUÇÃO TSE 23.608/2019.
AGRAVO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
1.Trata-se de Agravo Interno interposto por MARCO AURÉLIO MOREIRA DE AGUIAR e
ODILON SILVEIRA AGUIAR contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso
Eleitoral interposto, por considerá-lo intempestivo.
2.Os Agravantes argumentam que "os prazos eleitorais são classificados como
"ordinários" (que correm normalmente) e de "extraordinários" (verificados durante o
período eleitoral, desde o encerramento do prazo para registro de candidaturas até
dezembro do ano eleitoral). No caso dos prazos eleitorais "ordinários", ou seja, aqueles
que ocorram fora do período das eleições, aplica-se o artigo 219 do novo CPC, de modo
que a contagem dos prazos deverá se dar apenas em dias úteis". [...]
4.Agravo interno não conhecido.”
(TRE-CE - Acórdão: 060040470 TAUÁ - CE 0600404, Relator: Des. GEORGE
MARMELSTEIN LIMA, Data de Julgamento: 02/06/2021, Data de Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 114, Data 09/06/2021, Página 04/09 )
Desse modo, ainda que superada a ausência dos pressupostos de admissibilidade, não
seria o caso de provimento do agravo interno, devendo ser mantida a decisão impugnada.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do presente agravo interno,
mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

Num. 44183179 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/11/2024 08:45:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110608450960100000043131796
Número do documento: 24110608450960100000043131796
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 15:36:41
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1000) Nº 0600453-
28.2024.6.16.0073 - Vitorino - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - AGRAVANTES: ELEICAO 2024 SERGIO PERON VEREADOR, ELEICAO 2024
ANDREIA GOBATTO VEREADOR, SERGIO PERON, ANDREIA GOBATTO - Advogado
dos AGRAVANTES: CLACIR ANTONIO SURDI - PR102175-A - AGRAVADOS: PARTIDO LIBERAL
DO MUNICÍPIO DE VITORINO - PR, VALMIR MARTINELLO - Advogados dos AGRAVADOS:
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A,
MARCIELI ZANELLA BISSANI - PR77594

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do agravo interno, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.11.2024